Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-18.2026.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DAS AUTORIAS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de despronúncia da ré por ausência de vínculo subjetivo; e (ii) se as qualificadoras podem ser afastadas neste momento processual.
III. Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Nos termos artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
5. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
6. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de despronúncia por ausência de vínculo subjetivo, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
7. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo:
8. Recursos desprovidos.